Tribunal: TJMT
Processo: 1025612-74.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025612-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Dever de Informação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRIAN BARBOSA PINTO - CPF: 459.863.471-53 (APELANTE), CARLOS MAGNO ALEXANDRE VIEIRA - CPF: 748.680.121-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA
–

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES COMPLEMENTARES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de diversos saques, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1025612-74.2024.8.11.0041

APELANTE:

MIRIAN BARBOSA PINTO

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MIRIAN BARBOSA PINTO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da ação
anulatória de negócio jurídico c/c declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, reparação por danos morais e obrigação de fazer e tutela de urgência
,
ajuizada em face do
BANCO
BMG (BRASIL)
S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

A apelante contesta a sentença de improcedência alegando nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, que ela afirma nunca ter contratado nem utilizado, sendo os "saques" na verdade TEDs.

Os argumentos centrais são: a ausência de sua assinatura nas páginas relevantes do contrato, ausência de prazo e número de parcelas (violando o CDC), inexistência do cartão físico e faturas, descumprimento das normas do INSS para cartão consignado, práticas abusivas e venda casada por parte do banco, simulação do negócio jurídico para mascarar um empréstimo com juros abusivos e sem prazo de quitação, e a inexigibilidade das cobranças.

A apelante busca a anulação do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, e indenização por danos morais, ou, alternativamente, a conversão do contrato para empréstimo pessoal consignado comum (Id. 307012878).

Por sua vez, o banco apelado, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, sustentando a legitimidade da contratação do cartão de crédito consignado, com plena ciência e anuência da apelante.

Alega que as páginas do contrato foram assinadas pela autora, que realizou saques e se beneficiou do crédito, conforme áudios comprobatórios.

Argumenta que o banco agiu em exercício regular de direito, sem má-fé, e que o contrato de cartão consignado é diferente do empréstimo, não possuindo prazo fixo para término, sendo os encargos devidos pelo não pagamento integral da fatura. Contesta a ocorrência de danos morais, materiais ou direito à restituição em dobro, uma vez que a contratação é incontroversa e a apelante usufruiu dos valores. Rechaça a possibilidade de conversão do contrato para empréstimo consignado comum, por se tratarem de modalidades distintas, e defende a manutenção da decisão quanto aos honorários de sucumbência (Id. 307012882).

Parte dispensada do recolhimento do preparo, por litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 308250369.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
MIRIAN BARBOSA PINTO
ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que é beneficiária do INSS e alega ter sido induzida a c
ontratar um cartão de crédito consignado sob a modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), acreditando tratar-se de um empréstimo consignado convencional. Sustenta que a contratação foi realizada sem a devida transparência e informação, caracterizando infração ao dever de boa-fé e ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Aponta abusividade dos juros cobrados, ausência de termo final para as cobranças e falhas na prestação de informações.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, no qual insurge-se a apelante pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a autora recorrente que foi surpreendida com descontos mensais em folha de pagamento, oriundos de suposta contratação de cartão de crédito com margem consignável, sem solicitação e sem consentimento, sendo, portanto, abusivo.

Entretanto, compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco demandado apelado, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva juntou o contrato firmado entre as partes (Id. 307012868), comprovou que a parte autora recorrente utilizava-se o plástico com frequência, uma vez que realizou diversos saques complementares (Id. 307012869 - pág. 15, 30, 31, 34 e 41), conforme faturas e comprovantes de pagamentos acostados (Id. 307012872), e inclusive pagou algumas faturas de forma parcial, fato que inviabiliza declarar nulidade/conversão do contrato.

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não havendo falar em conversão da modalidade de empréstimo, repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO –
JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – SAQUES REALIZADOS – INEXISTENCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO
- REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INTUITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA LITIGIOSA À VISTA DE EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CABÍVEIS – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo a Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

A parte embargada esclareceu que houve a devida contratação de cartão de crédito, sendo que a instituição financeira juntou os contratos, e, se refere a modalidade de cartão de crédito consignado, devidamente assinado pelo apelado, cujas taxas de juros estão, expressamente, previstos, não podendo a parte alegar desconhecimento.
Se no ato da contratação foi solicitado um saque autorizado no valor de R$ 407,52, o qual foi disponibilizado a recorrente, devidamente assinado pelo recorrente e em momento posterior foram disponibilizados diversos outros saques complementares, conforme TEDS constantes do id n º 234330685, nos valores de R$ 800,00, R$ 400,00, R$ 1.000,00, R$87,70, R$ 252,55, R$ 1.209,99, R$ 524,64, R$ 289,00, R$ 207,00, R$ 133,60, R$ 151,72, R$ 143,00, R$ 620,86, R$ 267,02,não há que se falar em ausência de conhecimento da contratação e de uso do cartão pelo Apelante, de modo que inegável a ciência da parte acerca da modalidade contratada.
Não se sustenta a alegação de que nunca recebeu as faturas em sua residência, considerando que, conforme os saques solicitados pela parte autora e considerando os descontos mensais que vinham sofrendo em sua folha de pagamento, não se afigura razoável ter contratado o citado cartão de crédito consignado em em 4/2/2014 e, somente depois de passados mais de 10 anos (ajuizamento da ação em 17/5/2024) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.
A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida emque neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte requerente.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.”
(N.U 1020424-03.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – ASSINATURA IDÊNTICA – COMPROVAÇÃO DE SAQUES REALIZADOS E COMPRAS
– REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com cópia de seus documentos pessoais, os descontos realizados constituem exercício regular de direito do banco requerido, não havendo ato ilícito praticado, de modo que a improcedência se impõe.”
(N.U 1010257-63.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

“EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
INDUÇÃO A ERRO. NÃO COMPROVADO. SOLICITAÇÃO SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO.
GRAVAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. BIOMETRIA FACIAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO BANCO BMG S.A. PROVIDO. RECURSO DE ELENI SEVERINO PEREIRA. DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por ambos os litigantes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação declaratória, visando a declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, em decorrência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se houve indução a erro na contratação de cartão de crédito consignado, configurando conduta ilícita por parte do banco apelado, e se há direito do consumidor à indenização por danos morais e materiais, bem como à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. O consumidor alega indução a erro, afirmando que pensava estar contratando um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado.
3. O conjunto fático-probatório demonstra que o consumidor tinha conhecimento da modalidade contratada, conforme evidenciado pelo áudio de desbloqueio do cartão de crédito e Biometria facial que ateste a solicitação de saque.
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a utilização do cartão de crédito descaracteriza a alegação de indução a erro.
5. Não há provas de vício de consentimento ou de conduta ilícita por parte do banco apelado.
6. A simples utilização do cartão para saques e compras demonstra a ciência e aceitação da modalidade contratada pela parte apelante.
7. A tese de onerosidade excessiva não se sustenta, pois não houve fato superveniente que desequilibrasse a relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Eleni Severino Pereira desprovido. Recurso de Banco BMG S.A. provido.
Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito consignado, com ciência e aceitação da modalidade contratada, não configura vício de consentimento, não havendo direito à conversão em empréstimo consignado nem à restituição dos valores descontados em excesso.”.
Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º; Código de Processo Civil, art. 1.010, II, art. 411, II.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, Rel. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024; TJ-MT, N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2024; STJ, Súmula 297.”
(N.U 1004164-03.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios nesta via recursal para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025